Tribunal: TJMT
Processo: 1014216-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014216-34.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), NELSO MARCON - CPF: 148.185.239-68 (EMBARGANTE), CARLOS MARCON - CPF: 195.971.189-04 (EMBARGANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente acerca da sentença liquidanda que condenou o banco Embargado à repetição do indébito, sem a incidência dos juros remuneratórios, de modo que não há falar em omissão.

Assim, tem-se que os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. ° 1014216-34
.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
NELSO MARCON e CARLOS MARCON
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Os Embargantes alegam que a decisão atacada é omissa, pois não considerou que, na sentença liquidanda, o juiz condenou o banco Embargado à devolução do indébito com os mesmos encargos financeiros das cédulas, inclusive os juros remuneratórios.

Por fim, assegura que a decisão deve ser anulada por falta de fundamentação quanto à motivação jurídica que conduziu à exclusão dos juros remuneratórios.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado e, assim, o banco Embargado restitua o indébito com os mesmos encargos contratados.

Contrarrazões no ID. 111306546.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao
rememorar os fatos, constata-se que os Embargantes interpuseram recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Liquidação de Sentença
n.o 0001519-67.2010.8.11.0037 ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, homologou os cálculos periciais e determinou que o banco Agravado efetue o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, os Embargantes pugnaram para que o banco Embargado fosse condenado à devolução do indébito com os mesmos encargos financeiros das cédulas, inclusive os juros remuneratórios.

O recurso foi desprovido por unanimidade e, em face dessa decisão, os Embargantes
opuseram estes Aclaratórios.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Com efeito, as irresignações dos Embargantes não prosperam, isso porque, ao proferir o voto, consignei que não é cabível, no cálculo da repetição de valores cobrados indevidamente pela instituição financeira, os juros remuneratórios previstos no contrato.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.552.434/GO, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou a tese de que é
inviável a pretensão de restituição de valores com os mesmos encargos do contrato
, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no Sistema Financeiro Nacional e regramentos específicos para sua operação (Tema 968/STJ). A título ilustrativo,
REsp 1.552.434/GO, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 12/03/2019, DJe 15/03/2019
.

Citei, ainda, que a sentença liquidanda (ID. 97221484), bem como o acórdão que a confirmou, não se pronunciaram sobre a incidência dos juros remuneratórios. Nessa toada, razão não assiste aos Embargantes, eis que não há menção expressa quanto à incidência dos juros remuneratórios na sentença liquidanda, de modo que não é caso de impor o cômputo desta rubrica.

Ressaltei, por fim, que não consiste em violação à coisa julgada o pronunciamento judicial de estrita observância aos ditames delineados na sentença para apuração dos valores a serem devolvidos. Assim, não há razões para reformar a decisão agravada, pois foi proferida em consonância com a sentença liquidanda, a qual não previu expressamente a incidência dos juros remuneratórios.

Neste sentido, colacionei posicionamento de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL – DETERMINAÇÃO DE OBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO
DECISUM
– OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO. É improcedente o pedido para que na repetição de indébito sejam acrescidos juros remuneratórios se no decisum não há menção expressa nesse sentido. Não consiste em violação à coisa julgada a determinação judicial de estrita observância aos limites definidos na sentença para apuração dos valores a serem devolvidos ao autor. (TJ-MT – AI: 10034459420218110000, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, Data de Julgamento: 31/03/2021, 4.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021).

Assim,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação dos Embargantes quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021